Tribunal: TJES
Processo: 5005055-76.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Apelação Cível nº 5005055-76.2023.8.08.0021

Apelante: ITAIANE NERY DE SOUZA

Advogado: ANDRE LUIZ TEIXEIRA VICTOR - OAB ES31132-A

Apelado: JOSÉ FILHO CARDOSO DOS SANTOS

Advogados: LAIS LEMOS BRAGATTO - OAB ES17977, LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE - OAB ES12977 e KARINA CORDEIRO PASCHOAL COSTA CORPAS - OAB RJ234316

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. TUTELA DA POSSE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS EM CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido autoral, determinou a desocupação de imóvel adquirido antes da união estável e condenou a Ré ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A Recorrente suscita a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo Cível e, no Mérito, impugna a configuração do esbulho, postula indenização e direito de retenção por benfeitorias realizadas durante a convivência e invoca Sentença superveniente da Vara de Família que reconheceu a união estável e a meação sobre as edificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se a anterior união estável entre as partes desloca a competência para julgamento da ação possessória à Vara de Família; (II) estabelecer se o pedido de indenização por benfeitorias, direito de retenção e condicionamento da reintegração ao prévio pagamento configura inovação recursal; e (III) determinar se a permanência da Recorrente no imóvel após o término da relação e a notificação extrajudicial caracteriza esbulho possessório.

III. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

3. A Ação de Reintegração de Posse tem causa de pedir e pedido próprios, dirigidos à tutela da posse, e não se confunde com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, destinada à apuração da entidade familiar e de seus efeitos patrimoniais.

4. A relação afetiva constitui elemento contextual da ocupação do imóvel, mas não desloca, por si só, a competência da Vara Cível para processar e julgar pretensão possessória.

5. Preliminar de Incompetência Absoluta rejeitada.

IV. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

6. A Recorrente não formulou, na Contestação, pedido de indenização por benfeitorias, direito de retenção, condicionamento da reintegração ao pagamento ou apuração de crédito indenizatório.

7. Os artigos 336, 507 e 538, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil exigem que a parte Ré alegue, na Contestação, de modo discriminado e, sempre que possível, com atribuição de valor, a existência de benfeitorias e o direito de retenção, sob pena de preclusão.

8. A sentença superveniente da Vara de Família não inaugura fato novo quanto às obras realizadas durante a união estável, nem reabre oportunidade processual preclusa para formulação de pedido indenizatório ou retentório na demanda possessória.

9. A formulação dessas pretensões apenas em grau recursal amplia objetivamente a demanda, acarreta supressão de instância e viola a estabilização da relação processual.

10. Preliminar de Inovação Recursal acolhida para não conhecer da Apelação Cível quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, direito de retenção e condicionamento da reintegração ao prévio pagamento ou depósito de valores.

V. MÉRITO

11. O imóvel foi adquirido pelo Autor antes da união estável, e a ocupação da Recorrente decorreu da convivência afetiva e de mera liberalidade.

12. O término do relacionamento e a posterior notificação extrajudicial para desocupação tornam injustificada a permanência da Recorrente no bem e caracterizam esbulho possessório.

13. A eventual apuração de crédito relativo às benfeitorias realizadas durante a convivência deve ocorrer na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, sem afastar a tutela possessória ou conferir direito à ocupação indefinida do imóvel.

14. A alegação de violência doméstica e de medida protetiva não afasta, por si só, os requisitos da reintegração de posse, diante da inexistência de título jurídico que autorize a permanência da Recorrente no bem.

VI. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se integralmente a Sentença de procedência da reintegração de posse e majorando-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. A Ação de Reintegração de posse fundada em ocupação precária permanece submetida à competência da Vara Cível, ainda que a origem da ocupação decorra de anterior união estável entre as partes.

2. A pretensão de indenização por benfeitorias e o direito de retenção devem ser deduzidos na Contestação, sob pena de preclusão.

3. A sentença superveniente proferida em ação de família não afasta a inovação recursal quando a pretensão indenizatória ou retentória poderia ter sido formulada na fase de conhecimento da ação possessória.

4. A permanência no imóvel após o término da relação afetiva e após notificação para desocupação caracteriza esbulho possessório quando a ocupação decorreu de mera liberalidade do possuidor.

5. A apuração de eventual crédito por benfeitorias na ação de família não impede a reintegração de posse quando o direito de retenção não foi oportunamente suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 336, 507, 538, §§ 1º e 2º, e 561.

Jurisprudência citada: STJ, AREsp nº 3.107.964/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.03.2026, DJEN 07.04.2026; STJ, REsp nº 2.105.178/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026, DJEN 11.03.2026.

ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, acolher a Preliminar de Inovação Recursal para não conhecer da Apelação Cível quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, direito de retenção e condicionamento da reintegração ao prévio pagamento ou depósito de valores, e, por igual votação, negar provimento à Apelação Cível na parte conhecida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, designado para redigir o Acórdão, acompanhado pelos Eminentes Desembargadores JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, EDER PONTES DA SILVA e ALEXANDRE PUPPIM, ficando vencido o Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Relator originário), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Itaiane Nery de Souza
, ver reformada a sentença que, em sede de
ação de reintegração de posse
, julgou procedente o pedido formulado por
José Filho Cardoso dos Santos
, reconhecendo a detenção precária da apelante sobre o imóvel situado no Loteamento "Ilha do Sol", em Guarapari, determinando a desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indeferindo o pleito de indenização por benfeitorias.

Irresignada, a apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo cível para apreciar a matéria. No mérito, aduz, em síntese: (i) a sentença recorrida ignorou a existência de união estável entre as partes, durante a qual ambos demoliram construção preexistente e edificaram juntos novo imóvel de três pavimentos, com esforço e recursos comuns, o que descaracteriza a figura do comodato e evidencia a existência de patrimônio comum; (ii) a matéria controvertida é de natureza patrimonial e afeta à união estável, devendo ser apreciada pela Vara de Família, competente para processar e julgar eventual partilha de bens; (iii) não houve esbulho possessório, pois permaneceu no imóvel em virtude da relação familiar e da medida protetiva de urgência concedida em razão de violência doméstica praticada pelo recorrido; (iv) é devida indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas durante a união estável, estimada em R$ 60.000,00, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, dado o investimento conjunto; (v) eventual desocupação forçada antes da conclusão da partilha de bens viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, especialmente diante da condição de vulnerabilidade, reconhecida por provas de violência doméstica.

No curso do procedimento recursal, a apelante peticionou informando fato superveniente, consistente na prolação de sentença pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Guarapari (Proc. nº
5003168-91.2022.8.08.0021
), em 01/09/2025, que reconheceu a união estável e determinou a partilha de 50% das benfeitorias edificadas no imóvel objeto da lide.

Contrarrazões e manifestação sobre documentos novos apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, ainda, a inovação recursal quanto ao pedido de indenização, a manutenção da tese de comodato e requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé, alegando caráter protelatório na juntada de documentos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Apelação Cível nº 5005055-76.2023.8.08.0021

Apelante: ITAIANE NERY DE SOUZA

Advogado: ANDRE LUIZ TEIXEIRA VICTOR - OAB ES31132-A

Apelado: JOSÉ FILHO CARDOSO DOS SANTOS

Advogados: LAIS LEMOS BRAGATTO - OAB ES17977, LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE - OAB ES12977 e KARINA CORDEIRO PASCHOAL COSTA CORPAS - OAB RJ234316

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas nesta
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAIANE NERY DE SOUZA
em razão da
SENTENÇA
(id. 11391036) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
JOSÉ FILHO CARDOSO DOS SANTOS
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou
“procedente a pretensão autoral de reintegração de posse e determino a desocupação do imóvel descrito na prefacial pela ré no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de desocupação forçada
”, condenando a Recorrente
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida
”.

Cabe rememorar, de início, que o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, votou pela rejeição da
Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
e também da
Preliminar de Inovação Recursal
, ao fundamento de que a Sentença superveniente proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 5003168-91.2022.8.08.0021
, em trâmite perante a Primeira Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, constituiria nova realidade jurídica apta a justificar o reconhecimento do direito de retenção da Recorrente.

Por essa razão, votou no sentido de conferir
“
parcial provimento para reformar a sentença recorrida
, a fim de:
Reconhecer o direito de retenção
da apelante em relação às benfeitorias/acessões erigidas no imóvel, pelo valor correspondente à sua meação (50%), conforme reconhecido na sentença do Juízo de Família;
Determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse
até que se apure o quantum indenizatório em fase de
liquidação de sentença
(por arbitramento ou procedimento comum);
Condicionar a expedição do mandado de desocupação
ao posterior depósito judicial ou pagamento do valor homologado na fase de liquidação (correspondente a 50% das edificações: laje, casa superior e ponto comercial). Diante da
sucumbência recíproca
, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pro rata, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade de justiça
”.

I — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL

Com efeito, importa registrar que a demanda de origem cuida-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pelo Recorrido em face da Recorrente, alegando, em síntese, que
adquiriu o imóvel situado no Loteamento “Ilha do Sol”, em Guarapari/ES, em
12/12/2017, antes do início da União Estável mantida com a Recorrente
.

Aduz que, durante a
convivência
, a qual perdurou no
período compreendido de janeiro/2019 a janeiro/2022
, à época, restou
permitido que ela residisse no bem por mera liberalidade e que,
após o término da relação, em 30/03/2022, a Recorrente permaneceu no imóvel sem autorização
, recusando-se a desocupá-lo mesmo após
Notificação Extrajudicial recebida em 22/06/2023, cujo prazo de 15 (quinze) dias expirou em 07/07/2023
.

Com base nessa narrativa, sustentou a correspondente ocorrência de esbulho possessório, a presença dos requisitos consubstanciados no artigo 561, do Código de Processo Civil e o cabimento de liminar de força nova, requerendo a reintegração na posse do imóvel, com a expedição do respectivo mandado e a adoção das medidas necessárias à desocupação.

Neste contexto,
a Recorrente sustenta que a controvérsia deveria ser examinada pela Vara de Família
, por decorrer da união estável havida entre as partes e envolver discussão patrimonial relativa a benfeitorias supostamente realizadas durante a convivência.

Todavia, a presente demanda possui
natureza possessória
, causa de pedir e pedido próprios, voltados à tutela do
jus possessionis
, isto é, da situação fática possessória. Não se confunde, portanto, com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, cuja finalidade é definir a existência da entidade familiar e seus efeitos patrimoniais.

Nesse diapasão, ainda que a
relação familiar mantida entre as partes
possa servir como elemento contextual para a análise da origem da ocupação do imóvel,
tal circunstância não desloca, por si só, a competência da Vara Cível para a Vara de Família processar e julgar a pretensão possessória
.

Isto posto, ACOMPANHO o Eminente Relator no sentido de REJEITAR a Preliminar de Incompetência Absoluta.

II — PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de
Contrarrazões
, a aludida Preliminar foi suscitada pelo Recorrido sob a premissa de que
o pedido de indenização pelas benfeitorias e o consequente direito de retenção não foram formulados em sede de Contestação pela Recorrente, vindo a fazê-lo tão somente na Apelação Cível sob julgamento
, operando-se a
preclusão
, o que impediria a apreciação por este Juízo
ad quem
por configurar
inovação recursal
.

Desta feita, no exame da matéria, tem-se por imprescindível trazer à colação os
pedidos formulados na Contestação da Recorrente
, nos seguintes moldes,
in litteris
:

“Diante de todo o exposto, em sede de CONTESTAÇÃO, requer:

I. O deferimento do pedido de Gratuidade de Justiça à REQUERIDA.

II. O acolhimento das preliminares arguidas com a imediata extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 354 e 485 do CPC.

III. A total improcedência da presente demanda.

IV. A condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

V. A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial o depoimento do autor.

VI. Manifesta o interesse na realização de audiência conciliatória.

VII. A condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.”

(Id. 11390864)

É de se notar que
não há, no rol de pedidos, qualquer requerimento de condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por benfeitorias, de reconhecimento de direito de retenção, de condicionamento da reintegração ao depósito de valores ou de apuração de
quantum
indenizatório no bojo da Ação Possessória
.

Ademais, embora a Recorrente tenha mencionado, na
Contestação
, a existência de união estável e a realização de obras no imóvel,
não formulou, naquele momento processual, pedido de indenização por benfeitorias ou pedido contraposto, tampouco pedido de retenção do imóvel até o pagamento de eventual crédito indenizatório
.

Nessa ordem de ideias,
houve apenas a alegação fática de realização de obras durante a convivência, articulada como argumento de defesa contra a reintegração
e como fundamento para sustentar a pertinência da discussão familiar-patrimonial em outro Juízo.

Em sendo assim, tem-se por imprescindível a observância das regras que exsurgem dos
artigos 336, 507 e 538, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil
,
in litteris
:

“
Art. 336
. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

(...)

“
Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

(...)

“
Art. 538
. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º

A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor
.

§ 2º

O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento
.”

Nesse diapasão, a disciplina normativa é clara ao exigir que
a existência de benfeitorias e o direito de retenção sejam deduzidos na fase de conhecimento, em Contestação
, com a necessária discriminação e, sempre que possível, atribuição de valor, a fim de permitir o contraditório, a instrução probatória e o exame da matéria pelo Juízo de primeiro grau.

Em reforço a tal entendimento, colhe-se julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, especificamente voltado à
preclusão pela ausência de postulação de indenização e retenção na Contestação
,
in litteris
:

“
EMENTA
: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RESTITUIÇÃO DE VALOR. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRA AÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Não arguido o direito de retenção da coisa por benfeitorias no momento da contestação/preclusão, descabe o exame da matéria em momento posterior em virtude da ocorrência de preclusão, sem prejuízo de a matéria vir a ser objeto de ação própria.

Precedentes
.

2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades da lide, verificou que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois a reintegração da posse já havia sido determinada em decisão anterior já transitada em julgado em processo diverso. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
STJ
- AREsp n. 3.107.964/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)”

Corrobora essa compreensão o fato de que
a Recorrente possuía plenas condições de formular, desde a Contestação, eventual pretensão indenizatória e de retenção fundada em benfeitorias, inclusive, mediante pedido contraposto, o que, no caso, inocorreu na espécie
.

A rigor,
as obras invocad
as pela Recorrente teriam sido realizadas durante a noticiada união estável, isto é, em período necessariamente anterior à apresentação da Defesa nesta demanda possessória
.
Portanto, não se cuida de fato desconhecido, imprevisível ou mesmo surgido apenas e tão somente no curso da Apelação Cível, mas, efetivamente, resultante de circunstância histórica já conhecida pela própria Recorrente quando ofertou Contestação
.

Nessa perspectiva,
a Sentença superveniente proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 5003168-91.2022.8.08.0021 não enveredou a respeito de benfeitorias e tampouco inaugurou o conhecimento da Recorrente sobre a sua suposta contribuição para as obras, portanto, não reconheceu a pretensão indenizatória
.

Destarte, o que aquele
Decisum
fez foi apreciar, em sede própria, a repercussão patrimonial de fatos já pretéritos e já conhecidos pela Parte. Desse modo,
a superveniência da Sentença familiar não tem aptidão para reabrir, nestes autos possessórios, oportunidade processual preclusa para formular pedido de indenização ou de retenção que, evidentemente, deveria ter sido deduzido em Contestação ou pedido contraposto
.

Em sendo assim, na medida em que
não houve tal postulação em sede de Contestação
, tendo a
pretensão de retenção e de reintegração condicionada ao pagamento de indenização sido
deduzida apen
as em sede de Apelação Cível
, infere-se que
a matéria configura inovação recursal inadmissível
.

Em reforço a essa conclusão, colhe-se recente precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes da controvérsia, incluindo a tese de direito de retenção do imóvel, que foi qualificada como inovação recursal e, portanto, não apreciada no mérito
.

2.
O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes
.

3. A adequação da cláusula penal inversa, com base de cálculo ajustada para incidir sobre o valor das prestações pagas, foi considerada proporcional e compatível com a finalidade da penalidade, sendo vedado o reexame de fatos e provas pela Súmula 7 do STJ.

4. A pretensão de reavaliar a proporcionalidade da cláusula penal encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.

5. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp n. 2.105.178/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)”

Por fim, tem-se por pertinente enfatizar que
o próprio conjunto de alegações das Partes permite delimitar adequadamente a controvérsia
.

De um lado,
a
Petição Inicial afirma que o imóvel foi adquirido pelo Autor antes da união estável
, em
12/12/2017
e que a
ocupação da Ré, ora Recorrente, decorreu de ulterior convivência afetiva, traduzida, conforme salientado, no respectivo
período compreendido de janeiro/2019 a janeiro/2022
.

A
Co
ntestação, por sua vez, embora sustente que teriam havido reformas e ampliação durante a relação, reconhece que, no início da convivência, já existia uma casa térrea no local, direcionando a controvérsia patrimonial às obras posteriormente realizadas
.

Logo,
eventual direito indenizatório da Recorrente diz respeito às supostas benfeitorias realizadas durante o relacionamento, e não à titularidade do imóvel em si, embora postule o reconhecimento da propriedade
.

Essa pretensão, inclusive, já foi submetida à apreciação da
Vara de Família
, que reconheceu a necessidade de liquidação para posterior indenização, sendo aquele o
ambiente processual adequado para a apuração do alegado crédito, pois, na presente seara desta demanda possessória, tal pretensão indenizatória não fora formulada
.

Neste passo, admitir, nesta Apelação Cível, a dedução de pedido de retenção não formulado na Contestação implicaria verdadeira ampliação objetiva da demanda em grau recursal, com supressão de instância e violação à estabilização da relação processual
.

Isto posto, rogando vênia ao Eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA no sentido de ACOLHER a Preliminar de Inovação Recursal para não conhecer da Apelação Cível na parte em que pretende o reconhecimento de indenização por benfeitorias, direito de retenção ou condicionamento da reintegração ao prévio pagamento ou depósito de valores, sem prejuízo de que a Recorrente busque, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, a liquidação e satisfação do crédito indenizatório eventualmente postulado e reconhecido em seu favor.

Uma vez acolhida tal Preliminar, impõe-se, por outro lado, o conhecimento da Apelação Cível quanto às alegações que buscam sustentar a improcedência do pedido de reintegração de posse.

III — MÉRITO

Consoante esclarecido anteriormente, a demanda de origem cuida-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pelo Recorrido em face da Recorrente, alegando, em síntese, que
adquiriu o imóvel situado no Loteamento “Ilha do Sol”, em Guarapari/ES, em
12/12/2017, antes do início da União Estável mantida com a Recorrente
.

Aduz que, durante a convivência, permitiu que ela residisse no bem por mera liberalidade e que,
após o término da relação, em 30/03/2022, a Recorrente permaneceu no imóvel sem autorização
, recusando-se a desocupá-lo mesmo instada, após
Notificação Extrajudicial recebida em 22/06/2023
, cujo prazo de 15 (quinze) dias expirou em 07/07/2023
.

Frente ao delineado cenário, a
Sentença
recorrida valorou a
prova testemunhal
produzida em audiência, destacando que as testemunhas confirmaram, em linhas gerais, que
o Autor, ora Recorrido, já possuía relação anterior com o imóvel e que a Recorrente passou a residir no bem em razão do relacionamento afetivo anteriormente mantido com ele
.

A
prova oral
também confirmou
a ocupação atual exclusiva pela Recorrente após a separação
, circunstância que, somada à
prévia notificação extrajudicial, evidencia a resistência injustificada à restituição da posse
.

Nessa perspectiva, com o término do relacionamento e a subsequente notificação da Recorrente para desocupar o imóvel, a permanência no bem passou a configurar
esbulho possessório
, autorizando a procedência da pretensão reintegratória.

Embora não se possa olvidar que a existência de união estável e a realização de obras no imóvel possam, em tese, gerar repercussões patrimoniais, uma vez postuladas e efetivamente comprovadas,

tais repercussões não afastam, automaticamente, a tutela possessória, sobretudo quando não houve, repisa-se, no caso em tela a concreta formulação de tal pretensão indenizatória e de retenção neste feito, além do que o próprio título patrimonial discutido no âmbito da Vara de Família diz respeito a eventual indenização por benfeitorias, e não à transferência de domínio ou ao reconhecimento de direito de posse permanente sobre o imóvel
.

Nesse diapasão,
o imóvel objeto da ação restou adquirido antes da alegada união estável
, conforme afirmado na Petição Inicial e
não substancialmente infirmado pela própria linha defensiva da Contestação, o que direciona a controvérsia patrimonial às benfeitorias realizadas durante o relacionamento
.

Por conseguinte,
eventual indenização pelas supostas benfeitorias deverá ser tratada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, sede própria para a apuração do alegado crédito, caso tenha sido requerido,
sem repercutir, nestes autos, como causa impeditiva da reintegração de posse
.

De igual modo, a alegação de violência doméstica e de medida protetiva, embora mereça consideração institucional e tratamento adequado nas vias próprias,
não afasta, por si só, o preenchimento dos requisitos possessórios, especialmente diante da ausência de título jurídico que autorize a ocupação indefinida do imóvel pelo simples fato de ter havido relacionamento familiar pretérito
.

Neste trilhar,
na parte conhecida, o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a Sentença que julgou procedente a pretensão reintegratória
.

IV — CONCLUSÃO

Isto posto, com a devida vênia do eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA para CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença que julgou procedente a pretensão reintegratória e, por conseguinte, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida à Recorrente, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09 a 15.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Apelação Cível nº 5005055-76.2023.8.08.0021

Apelante: ITAIANE NERY DE SOUZA

Apelado: JOSÉ FILHO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO - VISTA

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

A ação versa sobre reintegração de posse. O eminente Relator rejeitou ambas as preliminares e deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito de retenção da recorrente, com fundamento na sentença superveniente proferida pela 1ª Vara de Família de Guarapari. O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, acolheu a preliminar de inovação recursal e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

Quanto à preliminar de incompetência absoluta, acompanho o eminente Relator para rejeitá-la. A tutela possessória tem causa de pedir e pedido próprios, inconfundíveis com os da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Pois bem. No tocante à inovação recursal, a divergência se impõe.

Os §§ 1º e 2º do art. 538 do CPC são expressos: a existência de benfeitorias deve ser alegada na contestação, de forma discriminada, e o direito de retenção deve ser exercido nessa mesma oportunidade. O exame da contestação evidencia que nenhum pedido nesse sentido foi formulado, as obras foram mencionadas apenas como argumento contextual, sem postulação autônoma ou contraposta.

O eminente Relator qualifica a sentença da Vara de Família como fato superveniente nos termos do art. 493 do CPC. Não se afigura, contudo, a hipótese normativa. As benfeitorias foram realizadas durante a convivência encerrada em 2022. Quando a recorrente contestou, o suporte fático do pretenso direito indenizatório já existia integralmente e era de seu pleno conhecimento. A sentença familiar declarou direito preexistente, não criou fato novo. Admitir o contrário subverteria o sistema de preclusões e permitiria a introdução, em grau recursal, de pretensão jamais deduzida na origem, com supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento em julgados recentes: descabe o exame do direito de retenção por benfeitorias quando não arguido na contestação, sem prejuízo de ação própria (STJ, AREsp n. 3.107.964/MG, Terceira Turma, j. 30/03/2026; REsp n. 2.105.178/MG, Quarta Turma, j. 02/03/2026).

Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento. A prova oral demonstrou, de forma convergente, a posse anterior do recorrido, a origem afetiva da ocupação da recorrente e o esbulho configurado após a notificação extrajudicial não atendida. A sentença merece ser mantida.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator e aos que o acompanharam,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – SUSCITADA PELA RECORRENTE:

Suscita a Apelante, em sede preliminar, a incompetência do juízo cível para o processamento e julgamento da lide, ao argumento de que a posse exercida sobre o imóvel decorre de vínculo familiar — união estável —, o que atrairia a competência da Vara de Família para a análise conjunta da partilha de bens.

Todavia, a tese não se sustenta.

De plano, impõe-se reconhecer a distinção técnica e a autonomia processual entre o juízo possessório e o juízo petitório.

A presente demanda versa sobre reintegração de posse, tutela jurisdicional vocacionada à proteção do
jus possessionis
, é dizer, do direito de possuir fundado em situação de fato, independentemente da titularidade dominial.

Portanto, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos insculpidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pela ré, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

Por outro lado, a discussão acerca do esforço comum para a aquisição de patrimônio e o consequente direito à meação sobre benfeitorias e acessões constitui o cerne do juízo petitório, matéria afeta ao Direito de Família e cuja competência é, de fato, da respectiva vara especializada.

Sem embargo, a existência de demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, não estabelece relação de prejudicialidade externa apta a paralisar a ação possessória ou a modificar a competência para o julgamento.

A propósito, o entendimento do Tribunal da Cidadania:

Processo civil. Ação de reintegração de posse. Ampla controvérsia a respeito dos contornos fáticos da posse. Alegação relativa à existência de comodato verbal motivado por união estável, cujo reconhecimento é objeto de ação autônoma. Suposta prejudicialidade entre as ações em curso. Julgamento 'extra petita'. - O TJ/SP entendeu existir contrato de comodato verbal, de acordo com as provas constantes dos autos. Tal conclusão não pode ser revista, em face do óbice da Súmula nº 7/STJ. -
Não existe a alegada vinculação entre o pedido de declaração de união estável e o pedido possessório
. O eventual reconhecimento do vínculo familiar não fará desaparecer o problema da posse, pois a ré se tornaria, apenas, co-proprietária em metade ideal de um bem indivisível. A dificuldade a ser resolvida no âmbito possessório permaneceria presente em face do conflito insolúvel entre os supostos co-proprietários quanto à pretensão de exercício exclusivo da posse do imóvel por apenas um deles. - A solução preconizada pelo STJ estabelece compensações para o co-proprietário que se vê alijado da posse, quando evidente que só um deles poderá exercê-la na plenitude. Assim, a influência do resultado da ação de reconhecimento de união estável, se ocorrer, será apenas indireta. - No tocante à condenação ao pagamento de aluguéis, há necessidade de se adequar a condenação ao quanto pedido na inicial, sob pena de julgamento para além do pedido. Recurso parcialmente provido apenas para adequar o valor da condenação relativo ao pagamento de aluguéis. (REsp n. 1.097.837/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi)

Com efeito, os objetos e as causas de pedir são inconfundíveis.

A tutela da posse é medida de caráter urgente e fático, que visa restabelecer o
status quo ante
violado, ao passo que a partilha de bens demanda complexa instrução probatória de natureza patrimonial.

Dessarte, a decisão proferida nesta seara possessória não obsta nem interfere na futura partilha de direitos a ser realizada no juízo familiar competente.

Do exposto, rejeito a
preliminar arguida.

- PRELIMINAR
DE INOVAÇÃO RECURSAL E DO FATO SUPERVENIENTE
–
SUSCITADA PELO RECORRIDO
:

Sustenta o apelado, em contrarrazões e na manifestação sobre os documentos novos, a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância.

Argumenta que o pedido de indenização pelas benfeitorias e o consequente direito de retenção não foram formulados em sede de contestação, operando-se a preclusão, o que impediria a apreciação por esta Corte Recursal.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrido, a preliminar não merece acolhida.

É cediço que o sistema processual civil pátrio, em regra, veda a inovação em sede recursal (
jus novorum
), a fim de preservar o duplo grau de jurisdição.

Todavia, tal regra comporta exceções, notadamente quando se está diante de
fato superveniente
(
ius superveniens
) capaz de influir no julgamento da lide.

O art. 493 do Código de Processo Civil consagra o princípio da atualidade da decisão judicial, dispondo que:

"Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão"

No caso em apreço, a apelante trouxe aos autos a Sentença proferida em
01 de setembro de 2025
pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Guarapari (Processo nº 5003168-91.2022.8.08.0021).

Referido
decisum
reconheceu expressamente a união estável e determinou a partilha de 50% das benfeitorias edificadas no imóvel objeto desta lide possessória.

Verifica-se, portanto, que o título jurídico que fundamenta o atual pedido de retenção — a sentença declaratória de direitos patrimoniais sobre a construção —
não existia

no momento da prolação da sentença recorrida nestes autos (que ocorreu em data anterior).

Trata-se, pois, de fato novo, ocorrido após os articulados iniciais, cuja juntada é expressamente autorizada pelo art. 435 do CPC, e cuja apreciação é dever do julgador para evitar decisões contraditórias ou ineficazes.

Não se trata, assim, de a parte ter "esquecido" de alegar a matéria na contestação,
mas sim do surgimento de uma nova realidade fática e jurídica (o reconhecimento judicial da coparticipação na construção) que altera a qualificação da posse da apelante, afastando a precariedade absoluta outrora alegada e atraindo a incidência do art. 1.219 do Código Civil.

Ignorar a sentença do Juízo de Família sob o manto de um formalismo exacerbado implicaria em negar vigência à realidade dos fatos e permitir o cumprimento de uma reintegração de posse desprovida de sua atual base fática, gerando enriquecimento sem causa e tumulto processual, obrigando a parte a ajuizar nova demanda para buscar um direito que já está reconhecido.

Por tais razões, considerando a natureza de ordem pública do fato superveniente e a influência direta no deslinde da posse,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

MÉRITO:

Segundo se depreende, o recorrido, proprietário de terreno adquirido antes da união estável, busca a retomada do bem ocupado por sua ex-companheira (recorrente).

A sentença hostilizada julgou procedente a reintegração, sob o fundamento de que a ocupação configurava mero comodato, extinto após notificação extrajudicial, negando direito à indenização por benfeitorias.

Todavia, a análise do acervo probatório, conjugada com o fato superveniente, impõe a reforma parcial do julgado.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a posse da apelante é injusta a ponto de autorizar a reintegração imediata e se lhe assiste o direito de retenção e indenização pelas acessões realizadas no imóvel durante a constância da união estável.

O epicentro da lide repousa sobre o imóvel constituído pelo lote de terreno n. 21, da quadra n. 55, integrante do Loteamento “Ilha do Sol”, localizado no Distrito de Palmeiras, no Município de Guarapari.

A prova dos autos, de forma coesa e harmônica, estabelece que, antes do início da união estável entre as partes, o apelado já exercia posse exclusiva sobre o bem, onde havia edificação em área que, segundo as testemunhas, pertence a ele e dois irmãos.

Fora nesse cenário de posse preexistente e consolidada que a apelante ingressou no imóvel, não por direito próprio, mas em decorrência do relacionamento afetivo então iniciado.

É fato incontroverso que, durante a convivência, que perdurou de janeiro de 2019 a janeiro de 2022, o imóvel sofreu significativa transformação.

A tese recursal ancora-se na magnitude dessa obra, sustentando que a "
demolição completa
" da antiga casa e a "
construção de uma nova edificação de três pavimentos
" com "
recursos e esforços conjuntos
" teriam descaracterizado a posse precária, convertendo-a em coposse com
animus domini
.

Nesse contexto, resta inquestionável que o terreno pertence exclusivamente ao apelado, adquirido antes da união.

No caso, contudo, observa-se peculiaridade que não pode ser ignorada: a superveniência da sentença da 1ª Vara de Família de Guarapari.

Aquele juízo, competente para a análise patrimonial, declarou expressamente:
"
Determino a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, do valor das benfeitorias realizadas no imóvel do autor, consistentes na edificação de uma laje, uma casa no andar superior e um espaço comercial
"
.

Tal reconhecimento judicial afasta a premissa de que a apelante seria mera comodatária sem direito à indenização.

Restou comprovado que a recorrente contribuiu, de boa-fé e com esforço comum, para a acessão de valor significativo no imóvel.

O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o
direito de retenção
pelo valor destas.

A concessão da ordem de retenção
neste momento processual
revela-se medida imperiosa para assegurar a efetividade do direito material da apelante.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé,
nos termos do art. 1.219 do Código Civil.
”
(REsp 2156451 / MT).

Como se depreende, embora o proprietário do solo tenha direito à reintegração, o sistema jurídico veda o enriquecimento sem causa, assegurando àquele que construiu de boa-fé o direito de ser indenizado e de reter a coisa até o efetivo pagamento.

Ademais, impor à apelante — que comprovadamente reside no imóvel e se encontra em situação de vulnerabilidade — o ônus de sair do lar que ajudou a construir, para somente depois buscar uma execução incerta na Vara de Família, afrontaria o princípio da efetividade da jurisdição e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Dessarte, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Reconhece-se o esbulho formal após a notificação (o que garante ao recorrido a propriedade e a posse futura), mas assegura-se à recorrente o
direito de retenção
.

Isso significa que a ordem de reintegração de posse deve ficar
suspensa e condicionada
ao pagamento da indenização já reconhecida no juízo familiar, cujo valor líquido deverá ser apurado em fase própria.

Por fim, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada pelo apelado, esta não merece acolhida.

Isso porque, a juntada da sentença proferida na Vara de Família não constitui ato protelatório, mas sim o exercício legítimo do direito de defesa e de prova de fato superveniente, conduta que não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento
para reformar a sentença recorrida, a fim de:

Reconhecer o direito de retenção
da apelante em relação às benfeitorias/acessões erigidas no imóvel,
pelo valor correspondente à sua meação (50%)
, conforme reconhecido na sentença do Juízo de Família;

Determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse
até que se apure o
quantum
indenizatório em fase de
liquidação de sentença
(por arbitramento ou procedimento comum);

Condicionar a expedição do mandado de desocupação
ao posterior depósito judicial ou pagamento do valor homologado na fase de liquidação (correspondente a 50% das edificações: laje, casa superior e ponto comercial).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Sessão do dia 22/06/2026

Voto Desembargador Eder Pontes da Silva

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.